Tribunal: TJSP
Processo: 1501655-22.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violência Doméstica Contra a Mulher – Lesões corporais – Defesa requer a absolvição a pretexto de insuficiência de provas – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para prolação de decreto condenatório, por restar comprovada a materialidade, autoria e dolo do agente - Penas e regime prisional bem dosados e justificados, sendo incabível o pedido de exclusão ou

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violência Doméstica Contra a Mulher – Lesões corporais – Defesa requer a absolvição a pretexto de insuficiência de provas – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para prolação de decreto condenatório, por restar comprovada a materialidade, autoria e dolo do agente - Penas e regime prisional bem dosados e justificados, sendo incabível o pedido de exclusão ou modificação das condições inerentes a suspensão condicional da pena – Apelo não provido.